Tribunal: STF
Processo: ARE 1537789
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Moratória constitucional prevista no artigo 33, do ADCT. Saldo remanescente. Decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de ofício requisitório. Manutenção que se impõe. 1. Precatório. Saldo remanescente. Nova citação nos termos e para os fins do artigo 730, do CPC. Prescindibilidade. Precedente desta corte. 2. Juros e correção monetária. Lei nº 11.960/09. Inaplicabilidade. Norma declarada inconstitucional, por arrastamento, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 3. Decisão mantida. Recurso não provido.”



    Em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 29, p. 2):



    “RETRATAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Saldo remanescente. Discussão acerca da necessidade de citação da Fazenda Pública para responder a pedido de execução de saldo devedor de precatório que enseja a expedição de precatório complementar. Acórdão que entendeu por prescindível a citação. 1. Retorno dos autos para readequação consoante entendimento firmado no em virtude do julgamento do RE nº 605.481/SP (Tema 266 do C.STF), por meio do qual firmada a tese de que há necessidade de citação da Fazenda Pública para impugnar execução que enseja a expedição de precatório complementar. 2. Hipótese de execução de saldo devedor de precatório oriundo de ação ajuizada em 1980, ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos, sendo certo que não seria razoável neste momento, passados quase 10 anos da prolação do v.aresto objeto da retratação, anular todo o trâmite que se desenrolou para fins de apuração de saldo remanescente, apenas para se formalizar a citação da Fazenda Pública. Tema 266-STF tratou, como se sabe, acerca da imprescindibilidade da citação da Fazenda Pública para impugnar execução que enseja a expedição de precatório complementar. Hipótese diversa. 3. Estado de São Paulo que, ademais, pode impugnar os cálculos, não havendo prejuízo no exercício da defesa. 4. Acórdão que, em juízo de retratação, não altera o entendimento.”   



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 100, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, discorre acerca do Tema 810 da repercussão geral e busca demonstrar a necessidade de nova citação da Fazenda Pública. Nesse sentido, assevera “ser inadmissível que se determine o pagamento com a expedição de novo precatório, sem que haja a prévia citação da Recorrente, nos termos do art. 730 do CPC, sob pena de ofensa direta ao art. 100 e parágrafos da Constituição Federal.” (eDOC 14, p. 18)



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, b, do CPC, em razão ao que decidido no Tema 810 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu o apelo extremo (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que em relação à controvérsia referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, o recurso não comporta conhecimento, visto que, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, houve decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Observo que o acórdão a quo, em juízo de retratação, consignou o seguinte (eDOC 29, p. 5-6):



    “5.1. Com efeito, observa-se que o v. acórdão (fls. 205/214), ora sob reanálise, salientou que a pretensão dos exequentes seria o efetivo pagamento de saldo devedor que não fora efetivamente pago quando de precatório já expedido pelo processo de desapropriação ajuizado em 1980, ou seja, há mais 40 anos, não havendo necessidade de nova citação da Fazenda nos termos do artigo 730 do CPC/73, vigente na época; com a promulgação da EC 62/2009, dispensada expedição de novo ofício requisitório ou complementar, devendo aguardar-se o DEPRE/TJ efetuar o cálculo do saldo para quitação do precatório. O Tema 266- STF tratou, como se sabe, acerca da imprescindibilidade da citação da Fazenda Pública para impugnar execução que enseja a expedição de precatório complementar.



    5.2. Destarte, não se trata da determinação de expedição de precatório complementar para o pagamento de novo crédito, mas da manutenção da r. decisão agravada, para que haja a devida apuração do saldo devedor e o consequente pagamento complementar, matéria que não guarda relação com a tese firmada no julgamento do Tema 266-STF.”



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, como no caso dos autos.



    Também não há divergência quanto a desnecessidade de nova citação da Fazenda Pública, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1466730 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/4/2024) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2.Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe 30/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA TURMA. AGRAVO PROVIDO. I – Os pagamentos de complementação de débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, decorrentes de decisões judiciais, deverão ser objeto de novo precatório, sem, contudo, ser necessária nova citação da Fazenda Pública. II - Agravo regimental provido.” (AI 646081 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 06/05/2014)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1190395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/05/2019)  



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, providência vedada em sede de apelo extremo conforme Súmula 279 do STF. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente